Tribunal: CARF
Processo: 15553.721442/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.721442/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.964 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
NOVA INSET DESINSETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
Tratam os autos do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/NIT No
555598, de 03 de setembro de 2012 (fl.05), cientificando a interessada acerca da sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), em
virtude de possuir “débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17, da Lei Complementar no 123, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.721442/2012-56
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.964 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721442/2012-56

14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art.75, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.

Nome empresarial: NOVA INSET DESINSETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA –
ME
CNPJ: 02.404.058/0001-26
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, na internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, nos itens
“Empresa”, “Simples Nacional”, ”Exclusão 2012”, “ADE de Exclusão 2012 – Consulta
Débitos”.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1o de janeiro de 2013, conforme
disposto no inciso IV, do art. 31, da Lei Complementar no 123, de 2006.

DO RECURSO
A interessada, irresignada com o feito fiscal, protocolizou em 29/10/2012 sua
manifestação de inconformidade (fl.02), que se fez acompanhar da documentação de
fls.03/20, declarando, que:
“I – OS FATOS
• Encontra-se com débitos não-previdenciários na RFB e PGFN, débitos Previdenciários
na RFB e na PGFN. No momento não apresenta recursos imediatos para sanar os
débitos expostos, porém a única solução, visível, para negociação é o parcelamento;
II – O DIREITO
II. 1 – PRELIMINAR
• Parcelando os débitos é possível sanar qualquer possibilidade de exclusão do Simples
Nacional, pois estará se colocando à disposição da Unidade Federativa o acerto de
contas.
Foram juntados aos autos os processos de parcelamento realizados;
II. 2 – MÉRITO (inciso III e IV do art.16, do Dec. 70.25/72)
• Instrução Normativa RFB No 1.229, de 21 de dezembro de 2011;
III. 2 – A CONCLUSÃO
• À vista de todo exposto, demonstrado o recurso para a anulação da ação fiscal, espera
e requer seja acolhida a impugnação, para o fim de ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.

É O RELATÓRIO.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 28 a 31 do presente processo (Acórdão no 12-56.400, de 27/05/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.964 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721442/2012-56

Uma vez que uma empresa intimada a demonstrar a regularização dos débitos que
ensejaram a sua exclusão do Simples Nacional, não o faz, dentro do período
regulamentar para tanto, o ADE será mantido.

No voto, a decisão esclareceu que a interessada recebeu o ADE, emitido em
03/09/2012, em 03/10/2012 (ADE à fl. 05, consulta de postagem à fl. 14), para exclusão a partir
de 1o de janeiro de 2013, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com
exigibilidade não suspensa, constantes da relação às fls.03 e 04: débitos não previdenciários na
RFB e débitos não previdenciários em cobrança na PGFN. Que irresignada, a interessada alegou
ter parcelado os débitos.
Informou que, às fls. 24 e 25, telas do Sistema de Vedação e Exclusão do Simples
Nacional (Sivex), emitidas em 19/03/2013, indicam os mesmos débitos listados no ADE
(Consulta débitos após prazo para regularização, à fl. 25).
Argumentou que a interessada não anexou ao processo qualquer comprovação do
alegado parcelamento dos débitos que motivaram a exclusão, parcelamento não localizado nos
sistemas da Receita Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 33), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 30/09/2013 (recurso à
fl. 35, carimbo aposto na folha).
Nele reafirma que os débitos que ensejaram a exclusão já foram regularizados por
parcelamentos e pagamentos. Anexa telas, de sistemas da Receita Federal, referentes a
parcelamento efetuado no processo 10730-400.486/2013-14 e a quitação de débitos na PGFN
(fls. 37 a 46).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Do ADE (fl. 05), emitido em 03/09/2012, foi dada ciência ao contribuinte em
03/10/2012, conforme tela de consulta de postagem do correio à fl. 14. O art. 4o do ADE
esclarecia que a exclusão se tornaria sem efeito se a totalidade dos débitos fosse regularizada no
prazo de trinta dias da ciência do ato. É o que determina o art. 31, § 2o, da Lei Complementar no
123/2006, para a hipótese de exclusão do art. 17, inciso V:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.964 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.721442/2012-56

Sendo 03/10/2012 uma quarta-feira, o prazo para regularização encerrou-se em
05/11/2012, segunda-feira posterior ao feriado nacional de 02/11/2012 (sexta-feira).
No recurso a empresa afirma que as pendências estão regularizadas, e anexa os
documentos às fls. 37 a 46. Neles se vê, quanto ao processo de parcelamento no
10730.400486/2013-14, que foi cadastrado em 06/02/2013 (fls. 37 e 38). Vê-se que os débitos
indicados no parcelamento são os débitos não previdenciários na RFB que causaram a exclusão,
com exceção de uma multa referente a DASN, que deveria ser paga à vista (lista de débitos
parcelados à fl. 38, lista de débitos do ADE à fl. 03).
Desse último débito – multa referente a DASN, não consta no processo
comprovação de pagamento.
Quanto ao débito não previdenciário em cobrança na PGFN – no de inscrição
70.6.08.028.160-98 (fl. 39), vê-se que também foi objeto de parcelamento (extratos às fls. 44 a
46). O histórico (Ocorrências) indica que a primeira solicitação de parcelamento na PGFN foi
em 11/01/2009, pedido cancelado em 07/02/2009. Novas solicitações e cancelamentos se
sucederam, entremeadas por alguns pagamentos. Em 08/11/2011, foi cadastrada nova solicitação
de parcelamento, rescindido em 05/02/2012. Essa era a situação na época da emissão do ADE -
parcelamento rescindido.
Somente em 28/02/2013 foi formalizado novo parcelamento. Em 31/05/2013 o
débito foi finalmente extinto por pagamento.
O que se conclui, da documentação apresentada, é que os débitos em aberto que
deram origem ao ADE não foram pagos ou parcelados no prazo de 30 dias da ciência do mesmo
– até a data de 05/11/2012. Aquele enviado à PGFN foi objeto de parcelamento válido somente
em fevereiro de 2013. Da multa referente a DASN, não consta, no processo, comprovação de
pagamento. E os débitos não previdenciários na Receita Federal, foram parcelados também
apenas em fevereiro de 2013.
Por isso, não ocorrida a regularização autorizada no § 2o do art. 31 da Lei
Complementar no 123/2006 (acima transcrito), confirmou-se a exclusão.
Conclui-se correta a exclusão efetuada, diante dos débitos sem exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Com base no acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital